Tribunal: TJSP
Processo: 1500866-81.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS EM CONCURSO MATERIAL – Recurso defensivo visando tão somente o afastamento da qualificadora do emprego de arma branca no tocante ao roubo praticado contra a vítima Classilene Moreira de Lima – Qualificadora que restou suficientemente provada pela prova oral disponível nos autos – Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS EM CONCURSO MATERIAL – Recurso defensivo visando tão somente o afastamento da qualificadora do emprego de arma branca no tocante ao roubo praticado contra a vítima Classilene Moreira de Lima – Qualificadora que restou suficientemente provada pela prova oral disponível nos autos – Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando nenhuma alteração nesta Sede – Recurso desprovido.